Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712615-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CASEMBRAPA RECORRIDO: CHRISTIANO LINS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de matéria em Apelação que foi apreciada pelo magistrado de origem, com fulcro no princípio iura novit cúria, não caracteriza inovação recursal. 2. A hipótese dos autos é de cobrança de valores relativos à coparticipação de beneficiário de plano de saúde, o que constitui dívida líquida e certa fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do artigo 206, § 5o, I, do CC/02, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento de parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos. 3. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), que, na espécie, ocorreu na data em que foram concluídos os cálculos dos valores devidos, quando a Apelante tomou ciência do montante do seu crédito. 4. Se a Recorrente não exerce o direito de cobrança no prazo estipulado de 5 (cinco) anos, não há como afastar a prescrição da pretensão autoral. 5. Nos moldes do artigo 85, caput, do CPC/15, o princípio da sucumbência foi estabelecido como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de forma que, consagrando-se o Réu vencedor, a Autora deve ser exclusivamente responsável pelo ônus da sucumbência. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 205 do Código Civil e à Lei 9.656/1998, aduzindo que deve ser afastada a prescrição ao caso em exame, ao argumento de que, em se tratando de legislação especial deve ser aplicado o prazo prescricional decenal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID Num. 40196672 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017